Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715391-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PAULO GUERREIRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Ao agravante-executado para manifestar, em 5 dias, se persiste o seu interesse neste recurso, diante da r. decisão proferida pelo MM. Juiz em 30.07.2020, na qual assentou que "não foi possível reestabelecer a penhora de 30% do salário do Executado, tal como determinado no Acórdão proferido no AGI n° 0728104-28.2019.8.07.0000, uma vez que o Devedor foi desligado da empresa FCS Engenharia Florestal Ltda". Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora